Tribunal: TJSP
Processo: 2137604-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"COMPETÊNCIA – Critério territorial – Foro de eleição – Regra estabelecida entre as partes que deve ser respeitada – Art. 63 do CPC – Inexistência de abusividade ou prejuízo para a defesa - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137604-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PÁDUA
GENÚ COMPRESSORES E PERFURATRIZES LTDA, são agravados R.T.M.
SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA LTDA (TECBLASTER) e RAFAEL
TALLES DE BRITO BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137604-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48674
2
VOTO No : 48674
AGRV.No: 2137604-71.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : PÁDUA GENÚ COMPRESSORES E PERFURATRIZES
LTDA.
AGDOS. : R.T.M. SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA
LTDA. (TECBLASTER ) E OUTRO
“COMPETÊNCIA Critério territorial Foro de eleição
Regra estabelecida entre as partes que deve ser respeitada
Art. 63 do CPC Inexistência de abusividade ou prejuízo para
a defesa - Recurso provido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida nos autos da execução em que o
M. Juiz “a quo” reconheceu, de ofício, a nulidade
da cláusula de eleição de foto e determinou a
remessa dos autos para a Comarca de Juazeiro do
Norte/CE.
Alega,
em
síntese
que:
não
há
abusividade na norma contratual; inexiste prejuízo
a ampla defesa e contraditório dos executados; as
partes tem o mesmo nível técnico; deve ser
observada a jurisprudência sobre o assunto .
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
Os agravados responderam concordando
com a pretensão recursal.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Respeitada a posição adotada pelo
MM. Juiz “a quo”, a autonomia do vontade deve ser
observada no caso em questão, tendo em vista o
disposto no art. 63 do CPC.
As
partes
elegeram
o
foro
territorial da Comarca de São Paulo para dirimir o
conflito, não podendo o Estado-Juiz intervir de
forma diversa.
Não há relação de desigualdade entre
as partes ou abusividade na norma contratual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137604-71.2020.8.26.0000 -Voto no 48674
3
inviabilizaria o exercício do contraditório ou da
ampla defesa, encontrando-se inadequada a decisão.
Por fim, cumpre ressaltar que o
próprio agravado concorda com a manutenção dos
autos na Comarca eleita.
Dessarte, reforma-se a decisão nos
termos do pedido, ou seja, para manter os autos
1034749-22.2020.8.26.0100 na 8a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator